Tribunal: STF
Processo: Rcl 70932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por  Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Seisa Serviços Integrados de Saúde Ltda., contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000646-31.2017.5.02.0320, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº  725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. As reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Caio Matsucuma Uemura, sob a alegação que teria sido empregado das empresas ora reclamantes, postulando a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado e o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.

    3. Asseveram que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços médicos de forma autônoma, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. 

    4. Noticiam que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, não reconhecendo o vínculo empregatício. Porém, assentam que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região desconsiderou a existência de outras formas de contratação e, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, reconheceu o vínculo empregatício.

    5. Sustentam que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.

    6. Requerem o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado reclamado já em curso nos autos nº 1000752-17.2022.5.02.0320 e a possibilidade de medidas constritivas aos seus patrimônios. No mérito, buscam a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada, proferida na Ação Trabalhista nº 1000646-31.2017.5.02.0320 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e, consequentemente, o cumprimento de sentença a ela correlato.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    9. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”


    10. Já no Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    11. No caso em tela, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a sentença de improcedência, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes litigantes (beneficiário e a reclamante Seisa), a despeito do contrato de natureza civil firmado entre as mesmas, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.

    12. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão proferido pela Corte Regional:

“(...) Ressalte-se, antes de mais nada, que o princípio da primazia da realidade é norteador do Direito do Trabalho, segundo o qual a relação de emprego é identificada pelo seu real conteúdo e de como se realiza a prestação de serviços. 
E, após a necessária análise de todo o painel probatório acostado aos autos, conclui-se que deve prosperar a irresignação recursal. 
In casu, a exordial alegava que o reclamante fora contratado para prestar serviços de médico plantonista no pronto socorro do hospital da primeira ré (SEISA), no período de 10/01/13 a 29/01/15. 
A contestação apresentada, de forma conjunta, as rés rebatem tal pretensão e apesar de reconhecer que o autor lhe prestava serviços, veio a aduzir que este era "alocado" pelas empresas elencadas na defesa, primeiro a "Guimarães Serviços Médicos", depois a "Halsamed Médicos Associados Ltda.", substituída pela "Humanitar Serviços Médicos Ltda." e, por fim, utilizou-se da "Essencial Medicina Integrada", sendo que todas mantiveram contrato com a primeira reclamada (SEISA), visando fornecer médicos para atuar em plantões em seu Pronto Socorro. 
Desta forma, pode-se observar que a prestação de serviços não foi negada pela referida demandada, ao contrário, foi por ela admitida, porém sob feição diversa - na condição de trabalho autônomo. 
Todavia, entendo que a SEISA não se desincumbiu de comprovar suas alegações (artigos 818 da CLT e 373, II do NCPC), pelo contrário, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida de que a relação jurídica desenvolvida entre as partes se insere no âmbito do vínculo de emprego nos moldes celetários. 
Primeiro ponto a ser destacado é que o reclamante respondia diretamente a um supervisor (preposto) da primeira ré (SEISA), sr. Yamashiro, responsável pela equipe de plantonistas, além do que, também tinha horário a ser cumprido (escala de plantões) e forneceu a sua força de trabalho de forma pessoal e subordinada às reclamadas, por vários anos, sempre de forma contínua e ininterrupta.
Acrescente-se que a testemunha trazida pelo obreiro, também atuava como médico plantonista e reportou a forma como ocorria a citada subordinação: "o Dr.. Yamashiro fazia parte da diretoria da Seisa e coordenava tanto o pronto socorro como o ambulatório; que era o Dr.. Yamashiro que determinava quem ia trabalhar ou não; que o reclamante era subordinado ao Dr.. Yamashiro; que a verdade o Dr. Yamashiro determinava as escalas de plantão, as internações e alguns exames mais complexos pois na verdade era o auditor do hospital; que os médicos plantonistas inclusive o depoente e o reclamante senão fosse trabalhar não recebia aquele plantão; que se o depoente precisasse passar o plantão para outra pessoa podia faze-lo com autorização do Dr. Yamashiro; que senão fosse no plantao por algum problema corria o risco de ser dispensado..." (Ata de ID f6f3478). 
Mais um ponto importante a ser consignado é o fato de constituir inaceitável fraude aos princípios norteadores do Direito do Trabalho a dissimulação da relação de emprego sob a forma de contrato de prestação de serviços que tenha por objeto a realização de tarefa ínsita à atividade-fim do hospital tomador, com a substituição dos empregados próprios por supostos trabalhadores autônomos, o que representa afronta aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho de que tratam os incisos III e IV do artigo 1º da Constituição Federal. 
Logo, a par do que foi exposto nos autos, infere-se, sem sombra de dúvidas, sobretudo pela ausência de trabalhadores registrados no âmbito da empresa, que o trabalho do reclamante se deu em serviços necessários ao desenvolvimento da atividade normal da primeira reclamada (SEISA), que não pode abrir mão de tais serviços sem atingir sua finalidade precípua, permitindo-se concluir, portanto, que existiu trabalho por conta alheio em oposição ao trabalho por conta própria, típico da condição do trabalhador autônomo, caracterizando a subordinação jurídica, elemento essencial para a configuração do vínculo de emprego na forma do artigo 3º da CLT. 
Ademais, acaba por emergir da instrução processual a existência de clara fraude contratual, utilizada pelas demandadas para desvirtuar o contrato de trabalho, por meio de intermediação irregular de mão de obra, utilizando-se de empresas "laranjas" para tentar fugir dos encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, que tal relação impõe ao real empregador. 
Daí resulta o ato simulado. E a simulação, no Direito do Trabalho, é instrumento da fraude, com atração da regra do art. 9º da CLT. 
Deste modo, declaro o vínculo de emprego do autor junto à primeira ré (SEISA), no período de 10/01/13 a 29/10/15, nas funções de ‘médico plantonista’.” (e-doc. 9, p. 3-4).

    13. Percebe-se, assim, que a despeito da existência do contrato de natureza civil para prestação de serviços médicos (autônoma e sem exclusividade) firmado entre as partes, o Juízo reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego. 

    14. Diante desse cenário, nota-se, ao menos nesta análise perfunctória e não exauriente, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, o Tribunal reclamado aparenta se distanciar do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    15. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, conforme ilustram os seguintes julgados: 

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.”
(Rcl nº 60.749-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023).

    16. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

    17. Assim, presente o fumus boni juris, considero igualmente caracterizado o periculum in mora no caso, ante a verificação de que a execução provisória do julgado, em valor superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), já está em curso. 

    18. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único). 

    19. Ante o exposto, sem prejuízo do exame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 1000646-31.2017.5.02.0320, bem como do Cumprimento Provisório de sentença (processo nº 1000752-17.2022.5.02.0320), ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação. 

    20. Comuniquem-se, com urgência, à 10ª Vara do Trabalho de Guarulhos, para que observe a presente decisão, e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região, órgão judicial reclamado, para que preste as informações cabíveis no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

    21. Cite-se a parte beneficiária, Caio Matsucuma Uemura, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 2, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos.

Comuniquem-se. 

Publique-se.

Brasília, 28 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator